Tribunal: TJMT
Processo: 1015213-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015213-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MILTON DE CASTRO - CPF: 013.741.849-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EMBARGO JUDICIAL DE ÁREA DEGRADADA. MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INSCRIÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a indisponibilidade de bens do demandado, embargo judicial da área degradada, recuperação da área, e inscrição da demanda na matrícula do imóvel, entre outras medidas.

II.
Questão em discussão

2. A questão central é verificar a presença dos requisitos legais para a concessão das medidas de urgência pleiteadas, especialmente diante da ausência de demonstração do
periculum in mora
e da necessidade de preservação do contraditório.

III.
Razões de decidir

3. Constatou-se que, embora o dano ambiental tenha sido comprovado por Auto de Infração e laudo técnico, a urgência das medidas requeridas, como o embargo judicial, não foi demonstrada.

4. A decisão agravada foi parcialmente reformada apenas para deferir a inscrição da demanda na matrícula do imóvel, visando proteger direitos de terceiros.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar a inscrição da ação na matrícula do imóvel.

Tese de julgamento: "É admissível a inscrição de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel, em fase de conhecimento, como medida de proteção de terceiros, independentemente de embargo judicial ou indisponibilidade de bens, na ausência de
periculum in mora
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 405; Lei no 12.651/2012, arts. 12, 26 e 66, § 9o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1017214-09.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22/11/2021; TJ-MT, AI 1005514-65.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara De São José Do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000212-82.2024.8.11.0033, ajuizada em face de
MILTON DE CASTRO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a indisponibilidade de bens do demandado, a decretação do embargo judicial da área degradada, a recuperação da área degradada, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; a inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a necessidade da reforma agravada, ressaltando que restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência de desmatamento ilegal de 528,0156 hectares de floresta nativa em estágio médio de regeneração natural, em área objeto de especial preservação [bioma amazônico], na área rural de propriedade do Agravado, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Amparado pelos princípios da reparação integral do dano ambiental e da precaução, pugna pela antecipação de tutela recursal para:
“decretar a indisponibilidade dos bens do agravado, além das medidas de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para anotação da demanda na matrícula do imóvel, o embargo judicial da área desmatada, e, consequentemente, a obrigação de não fazer no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, assim como a perda ou restrição de participação dele em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, nos termos acima delineados;”.

Feito dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, § 1o, do Código de Processo Civil e art. 73, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte no id. n. 217767677, tão somente a determinação de inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros.

Devidamente intimada, id. 222819653, a parte Agravada não apresentou contrarrazões (id. 227676189).

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual deixou o prazo transcorrer sem manifestação,
vide
certidão de id. 234946181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara De São José Do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000212-82.2024.8.11.0033, ajuizada em face de
MILTON DE CASTRO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava a indisponibilidade de bens do demandado, a decretação do embargo judicial da área degradada, a recuperação da área degradada, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; a inscrição da demanda na matrícula do imóvel.

Extrai-se dos autos que, ao indeferir o pedido de liminar (ID n. 217669151), o Magistrado Singular consignou que:

[...]

2.5. In casu, entendo que a tutela provisória, como posta inicialmente, não pode ser concedida no momento, carecendo do melhor delineamento e aprofundamento fático, assim como da oportunidade de que a parte requerida exerça seu contraditório e possa contribuir com a produção probatória.

2.6. No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual o art. 225 do texto constitucional impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.7. É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia.

2.8. De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.

2.9. Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial teria sido praticado período de 01/01/2021 a 25/02/2021, a contradizer as alegações de urgência tecidas na exordial, de maneira que não se visualiza qualquer prejuízo em que a decretação das medidas objetivadas, se for o caso, ocorra após o efetivo ou oportunizado exercício do contraditório e ampla defesa pela parte requerida.

2.10. Nada obstante a gravidade dos fatos relatados – circunstância essa que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade –, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da tutela vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.

2.11. Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada.

2.12. Muito embora o Ministério Público postule pelo embargo judicial para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área com a atividade agropecuária/agricultura, impedindo, desta forma, a regeneração natural, tal fato simplesmente não restou comprovado nos autos.

2.13. Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária que é própria da análise da tutela provisória –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

2.14. Ademais, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, eis que a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, é excepcional e resta condicionada a tal comprovação.

2.15. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental. 2.16. Tratando-se de preservação ambiental, em que pese deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo Parquet, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso. (...)

2.19. De sua vez, a providência de oficiar o Registro de Imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula dos bens afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, bem como no Cadastro Ambiental Rural, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

2.20. A averbação da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel objeto da ação e no CAR também não merece acolhida pelo fato de que o processo em tela se encontra em fase de conhecimento, de forma que, em princípio, não é possível a averbação premonitória. Isso porque o silêncio do legislador é eloquente, de forma que, não tendo sido prevista a medida para a fase de conhecimento, esta somente poderia ser deferida com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que evidenciados os requisitos para as medidas de urgência, o que, como já exaustivamente registrado, não ficou demonstrado no caso, seja pelo longo tempo decorrido desde a suposta prática dos danos ambientais, seja pela não demonstração de risco de dilapidação patrimonial. [...]”.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

In casu
, verifica-se que, a existência de dano ambiental restou devidamente demonstrada pelo Auto de Infração no 201154, lavrado em 29.03.2021, bem como pelo respectivo Termo de Embargo no 21034318, em que o Agravado foi autuado por
destruir
528,0156 hectares de
vegetação nativa
, área de especial preservação
sem licença da autoridade ambiental
competente
; impondo multa no valor de R$ 4.340.078,00 (quatro milhões trezentos e quarenta mil setenta e oito reais), bem como o embargo da obra ou atividade (Id. 217667693– Pág. 49/52).

Ainda, o Relatório de Técnico de Vistoria da SEMA concluiu que houve a destruição de 528,0156 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia em área de Especial Preservação, em regeneração sem Autorização válida emitida por Órgão Ambiental competente, descumprindo principalmente os artigos 12, 26 e 66 (§ 9o) da Lei Federal no 12.651/2012 (...) (Id. 217667693– Pág. 55/63).

Destaca-se que, conforme disposição do art. 405 do CPC/2015,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade
, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

É cediço que, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
, nos termos do art.

225 da Constituição Federal, o qual estabelece que,
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré,
o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825). [Destaquei]

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da supremacia dos interesses relacionados à proteção ambiental.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO –RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.
Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172140920208110000 MT,
Relator
: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021).

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar, consiste na relevância das questões ambientais, que pela alegação do recorrente apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Quanto às medidas pleiteadas pelo Agravante, ressalta-se que, elaboração do PRADA ostenta natureza
inteiramente satisfativa
, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois,
irreversível
.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 1.274,2101 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – ELABORAÇÃO DO PRAD E APRESENTAÇÃO À SEMA NO PRAZO DE 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE MOSTRA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO COMPROVAÇAO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não se mostra conveniente a determinação de elaboração do PRAD e apresentação ao órgão competente, eis que essa tutela de urgência, de natureza antecipada, denota perigo de irreversibilidade, com caráter satisfativo.
(...) (TJ-MT - AI: 10055146520228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6
. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental. (TJ-MT - AI: 10158867320228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

Destaca-se, ainda, que,
quanto à inscrição da demanda no registro de imóveis, se mostra possível, em virtude da natureza
propter rem
da obrigação
de reparar os danos ambientais, de modo a preservar direitos de futuro adquirente de boa-fé do imóvel, se revelando como cautela menos onerosa, porquanto, não importa em restrição ao direito de propriedade e mantém o objetivo de prevenir interesse de terceiro.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NOMEAÇÃO DO PERITO ANTES DO OFERECIMENTO DE QUESITOS E DA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL
.

1. O art. 421 do Código de Processo Civil é aplicável, quanto à nomeação do perito em momento anterior ao do oferecimento de quesitos e da indicação de assistente técnico.

2.
A averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel não foi determinada como resultado de um "pré-julgamento" da causa, tampouco com base em presunção de má-fé dos agravantes, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída aos réus nos presentes autos.

3. Determinado que o perito judicial seja nomeado antes de aberto o prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos pelas partes.

(TRF-4 - AG: 41535 RS 2009.04.00.041535-5,
Relator
: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de
Julgamento
: 14-4-2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 26-4-2010). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PODER GERAL DE CAUTELA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O poder geral de cautela, também conhecido como poder cautelar geral ou poder cautelar genérico, autoriza o juiz a determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes dojulgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Nessa quadra se insere a averbação da existência da lide junto a matrícula do imóvel. Isto porque a
averbação da existência da lide junto à matrícula do seu imóvel pertencente ao agravado, não foi determinada como resultado de um “pré-julgamento” da causa, tampouco com base em presunção de má-fé do agravado, mas apenas no intuito de acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos
.
(TJ-MT –AI: 10028206520188110000 MT,
Relator
: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de
Julgamento
: 22/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/7/2020). [Destaquei]

Por outro lado, entendo que
não restou demonstrada
a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de
embargo judicial
da área no sentido de determinar a suspensão de todas as atividades no local,
retirada de todo o rebanho existente no imóvel rural ou a colheita dos grãos já plantados e apreensão dos animais/grãos,
por se revelarem desarrazoadas, sobretudo em sede de antecipação de tutela.

Ademais,
a priori
, não se sustenta, porquanto a área já foi embargada pela autoridade administrativa, conforme
Termo de Embargo no 21034318/2021.

De igual modo, não se vislumbra justificativa para a imposição, nesta fase sumária, da medida de
suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento,
a qual somente deve ser aplicada caso as medidas anteriores não surtam efeitos de proteção esperados, sob pena de ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrente, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, em violação ao art.170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Como se vê, a urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada e sancionada pela SEMA em junho de 2021, cabendo ressaltar ainda que, na ocasião, a secretaria do meio ambiental estadual determinou o embargo da área, estando atualmente interditada para a realização de quaisquer atividades.

Contudo,
não se está afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida
– até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que
não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar
, a saber, o
periculum in mora
, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, Conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para deferir a antecipação da tutela no sentido de determinar a inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros, confirmando a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024